Tribunal: TJPA
Processo: 0800477-07.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800477-07.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA E ADEQUAÇÕES EM UNIDADE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À RESERVA DO POSSÍVEL INEXISTENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DO PARÁ
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação do Estado, em razão da prioridade das demandas que envolvam questões de educação, mantendo a sentença recorrida.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão
quanto: (i) ao Tema nº 698 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e (ii) à tese de reserva do possível, bem como a necessidade de observância do planejamento administrativo e orçamentário Estatal.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4.
A tese de omissão
não merece prosperar, pois o Acórdão embargado enfrentou a questão com base no entendimento da norma constitucional, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que, no presente caso, ficou demonstrada a situação precária da escola, não se aplicando ainda a tese da Reserva do Possível diante da necessidade de atendimento de direitos inerentes ao chamado mínimo existencial, não havendo comprovação por parte do Poder Público quanto a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação

5.
Apesar das alegações do Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão, razão pela qual a
manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Prequestionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 1.022, II, e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelações Cíveis e Remessa Necessária (processo nº
0800477-07.2021.8.14.0028) opostos pelo ESTADO DO PARÁ
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação do Estado, em razão da prioridade das demandas que envolvam questões de educação, mantendo a sentença recorrida.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 34733500),

o Embargante afirma que o Acórdão embargado foi omisso quanto a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 698 de repercussão geral, segundo o qual a responsabilização do Estado por omissão exige a demonstração de falha concreta no cumprimento de dever específico de atuação.

Aduz ainda a omissão quanto a tese de reserva do possível e a necessidade de observância do planejamento administrativo e orçamentário Estatal.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 36245084), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar
se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido
quanto: (i) ao Tema nº 698 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e (ii) à tese de reserva do possível, bem como a necessidade de observância do planejamento administrativo e orçamentário Estatal.

Dos autos, verifica-se que a tese de omissão
não merece prosperar, pois o Acórdão embargado enfrentou a questão com base no entendimento da norma constitucional, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que, no presente caso, ficou demonstrada a situação precária da E.M.E.F. Maria Irany Rodrigues da Silva, não se aplicando ainda a tese da Reserva do Possível diante da necessidade de atendimento de direitos inerentes ao chamado mínimo existencial, não havendo comprovação por parte do Poder Público quanto a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação. Senão, vejamos:

Portanto, a imposição ao Ente Estatal encontra respaldo na Constituição Federal, em observância à efetivação do direito à educação e dignidade da pessoa humana.

Neste contexto, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes ou da legalidade, pois o Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de obrigações relativas à educação, apenas dá efetividade aos direitos constitucionais e convencionais assegurados.

Não há que se falar ainda em ofensa ao princípio da proporcionalidade no planejamento orçamentário estatal ou da Reserva do Possível, pois esta não pode ser invocada como justificativa para a inércia governamental no adimplemento de uma prestação positiva imposta ao Poder Público pela Constituição Federal, sob pena de se comprometer a própria eficácia da norma constitucional.

Dessa forma, a Reserva do Possível não se aplica diante da necessidade de atendimento de direitos inerentes ao chamado mínimo existencial, quando o Poder Público não comprovar a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação.

Quanto a dilação do prazo estipulado, considerando a peculiaridade da presente demanda (educação) e os parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual, não assiste razão ao Apelante, uma vez que o perigo milita em favor dos alunos e funcionários da referida unidade escolar.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL. PRECARIEDADE DO LOCAL CONSTATADO NOS AUTOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO À EDUCAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Tucuruí, em face da decisão (fls. 272/274) proferida pelo MM. Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Tucuruí que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela determinando a interdição imediata e a reforma da escola municipal Ana Pontes Francez, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.
II- No caso em análise, restou amplamente demonstrado a situação precária da EMEF ANA PONTES FRANCÊS localizada no Município de Tucuruí, tendo em vista as provas constantes nos autos, como o Parecer Técnico (fls. 37/49), realizado pela equipe da SAT (Seção de Atividades Técnicas) do Corpo de Bombeiros Militar, que apontou uma série de irregularidades na referida escola, inclusive com relação a edificação do prédio que não oferece condições necessárias de segurança.III- Por conseguinte, parece-me claro que a manutenção da sentença monocrática, consistente na realização de obras e melhorias na escola, é medida que se impõe em razão da precariedade das instalações do local. IV- Outrossim, não há que se cogitar, no caso dos autos, da ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito
; V-Recurso conhecido e improvido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0009503-25.2016.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 09/10/2020 – Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1- Quanto a alegação de nulidade da decisão, por tratar-se de pedido genérico, esclareço que, não concordar com tal alegação, na medida em que, por ocasião do ajuizamento da ação, o Ministério Público Estadual baseou-se na situação encontrada que demandava várias medidas a fim de sanar os graves problemas encontrados, dentre as quais a precariedade das instalações físicas das escolas, a falta de expedição de diplomas, carência de professores e funcionários para o bom andamento do ensino, enfim várias medidas que necessitavam de atenção imediata, dessa forma, entendo não haver pedido genérico, mas sim várias demandas que necessitavam de solução pelo Poder Público. 2
-Do mesmo modo não cabe a alegação de excesso de obrigações contra o Poder Público, o excesso foi originado pelo próprio, uma vez que não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público.
3- O Poder Público Estadual também alegou a necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola, porém na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório 4-Em relação à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).
5- Por fim, em relação a impossibilidade de concessão de liminares contra a Fazenda Pública, o que se conclui é que as restrições legais ao deferimento da tutela antecipada apenas enfatizam o fato de ser inquestionável o seu cabimento contra o Poder Público, pois, caso contrário, não haveria necessidade de a norma legal restringir o que estaria explicitamente proibido ou vedado. Dessa forma, diante da possibilidade de ineficácia da tutela, admite-se a concessão de liminar contra a Fazenda Pública.
6-Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804716-12.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/06/2020 – Grifo nosso)

Dessa forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão recorrido.

Ressalte-se ainda que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes ou jurisprudência específica, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu no Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Portanto, os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o Acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,

por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026